Tribunal: TJMT
Processo: 1085105-68.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085105-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CILENE BERNADETH DA SILVA - CPF: 034.564.521-95 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cilene Bernadeth da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de previsão legal no regime jurídico específico da carreira da parte autora, com base na Lei Complementar Municipal n.º 220/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao adicional de insalubridade por parte de servidora pública submetida ao regime de subsídio instituído por lei específica, quando não há previsão legal expressa para a concessão da verba pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, que rege a carreira dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT, estabelece o regime de remuneração por subsídio fixado em parcela única, vedando o pagamento de quaisquer adicionais ou gratificações não expressamente previstos em seu texto (art. 43), o que afasta a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à servidora recorrente.

4.

O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a obrigação de atuar conforme a lei, o que significa que a concessão de vantagens pecuniárias exige previsão legal específica, inexistente no caso concreto.

5.

A pretensão de extensão de direito com base em analogia ou isonomia esbarra na vedação imposta pela Súmula Vinculante n.º 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, sem previsão legal.

6.

Ainda que houvesse norma geral prevendo o pagamento do adicional, como a Lei Complementar Municipal n.º 152/2007, esta não prevalece sobre a legislação específica da categoria profissional da recorrente, nos termos do princípio da especialidade.

7.

A realização de prova pericial é desnecessária quando a lei regulamentadora da carreira veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal depende de previsão legal específica no regime jurídico da carreira, sendo vedado seu pagamento quando a lei institui remuneração por subsídio com expressa exclusão de adicionais.

2.

O Poder Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária sem amparo legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 4º; LC Municipal n.º 220/2010, art. 43; LC Municipal n.º 152/2007, art. 22; CPC/2015, art. 370, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 339; TJMT, Recurso Inominado n.º 1011477-17.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Clait Duarte, j. 26.02.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1014768-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Vilella, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cilene Bernadeth da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Cilene Bernadeth da Silva.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
347854360
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, diante da ausência de previsão legal específica no regime jurídico da carreira da parte autora para o pagamento do adicional pleiteado
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

347854361
)
:
a recorrente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária prova pericial nestes autos. Ademais, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (
Id. 347854364): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1085105-68.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cilene Bernadeth da Silva.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cilene Bernadeth da Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do Município de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter requerido expressamente a realização de prova pericial, esta não foi produzida nos autos.

Ademais, entende que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que comprovou o labor em ambiente insalubre, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

O município reclamado, em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa e, no mérito, argumenta que não há previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado, sendo vedado o acréscimo remuneratório, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Inicialmente, imperioso assentar que não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de determinação para a realização de perícia no ambiente de trabalho da reclamante.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e procrastinatórias.

Ademais, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa e, assim, será decidida.

Conforme consta da petição inicial, a reclamante é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá-MT, exercendo o cargo de técnica em manutenção e infraestrutura – função de auxiliar de serviços gerais.

Alega que sua atividade é insalubre e, por esse motivo, faz jus ao pagamento do respectivo adicional.

Por outro lado, o reclamado sustenta que a demandante não tem direito ao adicional pleiteado, diante da ausência de previsão legal.

O caso deve ser analisado à luz da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

O art. 43 da referida norma prevê:

“Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto as previstas nesta Lei Complementar”.

Ademais, a pretensão da demandante de equiparar seu direito às normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Outrossim, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem a devida previsão legal específica.

Dessa forma, a reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade, uma vez que não há previsão legal para sua concessão na legislação específica que rege os profissionais da educação do Município de Cuiabá-MT.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal no cargo de "técnico em nutrição escolar – merendeira” pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de merendeira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade.

4. A referida Lei Complementar Municipal n. 220/2010 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, nos termos do art. 43 da referida lei.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 220/2010, art. 43; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

No tocante à Lei Complementar Municipal n.º 152/2007, mencionada pela recorrente, trata-se de norma geral que institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá-MT.

Embora o art. 22 da mencionada norma disponha que servidores expostos a condições insalubres fazem jus ao adicional correspondente, tal previsão não se aplica ao caso dos autos.

Isso porque, a legislação específica dos profissionais da educação (Lei Complementar Municipal n.º 220/2010), pois possui regramento próprio e vedação expressa à concessão de adicionais àqueles profissionais.

Diante disso, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial, uma vez que a lei regulamentadora da carreira veda o acréscimo de qualquer adicional no subsídio dos servidores.

Ademais, como exposto em linhas anteriores, considerando a interpretação sistemática das normas aplicáveis e a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o princípio da especialidade, conclui-se que não há fundamento legal para o pagamento do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 – AUSÊNCIA DE LAUDO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2º, §4, da Lei nº 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. Lei Complementar Municipal n.º 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”.

3. Lei Complementar Municipal nº 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3º que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador: “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de insalubridade.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

(N.U 1011477-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA . MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal no cargo de "técnico em manutenção e infraestrutura” pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de técnico em manutenção e infraestrutura, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. A Lei Complementar Municipal n . 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade. 4. A referida Lei Complementar Municipal n. 220/2010 estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, nos termos do art . 43 da referida lei. 5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal . Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica. 6. Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional . 2. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 220/2010, art. 43; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula nº 339 do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10437052220238110041, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 24/07/2025, Presidência da Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026